Tribunal: TJSP
Processo: 1000144-64.2018.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação cominatória c.c. indenizatória por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Dano moral não demonstrado. Não se verificou, na hipótese, ofensa a

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação cominatória c.c. indenizatória por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Dano moral não demonstrado. Não se verificou, na hipótese, ofensa a direitos da personalidade, capaz de causar intenso sofrimento anímico ou imposição de situação extremamente vexatória, a desbordar da normalidade.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.